Tribunal: STF
Processo: RE 1564517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO PROPOSTA POR PACIENTE PROTADOR DE EDEMA MACULAR. NECESSIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO (AFLIBERCEPTE 40MG/ML – EYLIA) ATESTATADA POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO TÃO SOMENTE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO CUMPRIMETO DA OBRIGAÇÃO E JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRAR NA LISTA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.080/90. COMPROVAÇÃO, POR LAUDO MÉDICO, DA IMPRESCIDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156/RJ PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 180 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA Nº 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTE FEDERADO QUE SUPORTAR O ÔNUS FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO PODERÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS OU POR AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA Nº 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESTATAL. PROVIMENTO DO APELO AUTORAL PARA JULGAR PROCEDENTE IN TOTUM A DEMANDA, CONDENADO O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. (eDOC 10 – ID: 4d842f85)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 198 do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 525868bd) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, reformando sentença, incluiu o Município de Angra dos Reis na condenação ao fornecimento do medicamento Aflibercept em solidariedade com o Estado do Rio de Janeiro. 



    Afirma-se que o acórdão recorrido desconsiderou a repartição de competências do SUS e violou entendimento firmado pelo STF no julgamento dos temas 793 e 1.234 da repercussão geral. 



    Acrescenta-se que “se o fármaco Aflibercept JÁ INTEGRA A LISTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DEMONSTRANDO, CLARAMENTE, QUE TAL ENTE PÚBLICO É O RESPONSÁVEL DIRETO PARA DISPONIBILIZAR O MEDICAMENTO ORA PLEITEADO, DEVE O ESTADO FORNECER TAL FÁRMACO, pois obrigar o Município a fornecê-lo, acarretará em um inevitável aumento de despesa para atender esta demanda individualizada, enfraquecendo os Princípios de Organização e Financiamento da Saúde”. (eDOC 20 – ID: 525868bd, p. 14) 



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (eDOC 24 – ID: 8514cf05), o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, VIS A VIS AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 1234. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE EDEMA MACULAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. ENTENDIMENTO DA CÂMARA QUE NÃO DIVERGE DA TESE FIXADA PELO STF. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE”. (eDOC 27 – ID: cb03d840)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese dos autos, o Município de Angra dos Reis se insurge contra a determinação judicial de fornecimento de medicamento em solidariedade com o Estado do Rio de Janeiro. Afirma que o medicamento (AFLIBERCEPTE 40MG/ML – EYLIA) possui registro na ANVISA e que foi incorporado à lista do SUS, sendo o Estado responsável pelo seu fornecimento. O Tribunal de origem assim decidiu:  



    “Conforme relatado, trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento dos medicamentos requeridos pela parte autora em sua exordial, necessários ao tratamento da enfermidade que lhe acomete, julgando improcedente o pedido em face do Município de Angra dos Reis.



    (...) 



    No caso dos autos, os requisitos restaram devidamente preenchidos. Isso porque, além dos documentos que acompanham a inicial atestarem a hipossuficiência da parte autora, o laudo médico que acompanha a exordial demonstra a imprescindibilidade dos fármacos para o tratamento da moléstia de que é portadora (EDEMA MACULAR), estando os medicamentos pleiteados devidamente registrados na ANVISA.



    A hipossuficiência do requerente restou comprovada pelo deferimento da gratuidade de justiça no presente feito, bem como pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 



    Deve ser ressaltado que, no que concerne as alternativas terapêuticas citadas e disponibilizadas pelo Estado Réu, não se justifica a comprovação de ineficácia de fármacos substitutos para somente então ter-se disponibilizado aquele que inicialmente era pretendido, e devidamente requerido pelo médico assistente, pois tais alternativas podem não alcançar o resultado pretendido e em alguns casos podem até agravar o estado clínico do paciente, eis que não há como garantir-se de maneira absoluta o êxito com a utilização destes. 



    Assim, é dever dos entes federativos o fornecimento de tais medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los (Tema 106 STJ), o que foi demonstrado nos autos a partir dos documentos acostados na inicial, sendo observada no caso a presença cumulativa dos requisitos ali previstos, e não tendo os réus acostado qualquer prova em sentido contrário.



    Outrossim, a solidariedade entre os entes restou afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com reconhecimento da Repercussão Geral, senão vejamos:



    (...)



    Por outro lado, tal entendimento não obsta eventual divisão entre os entes federativos visando à organização do Sistema Único de Saúde, podendo o Estado pleitear do Município ou da União o ressarcimento dos gastos efetuados, segundo a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 793 acima citado, após a oposição de Embargos Aclaratórios:



    (...)



    Com efeito, o entendimento contido na Tese 793 do STF apenas determina ao magistrado que direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem dizer, contudo, que se faz obrigatória a presença de todos os entes estatais no polo passivo. 



    Assim, em se tratando de solidariedade no polo passivo, qualquer um dos réus pode ser compelido ao cumprimento de obrigação, sem prejuízo de eventual ação de regresso em face daquele que não sofreu abalo em seu patrimônio. 



    Note-se, por fim, que nos termos da Súmula nº180 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde não afronta o princípio da reserva do possível.”



    (...)”. (eDOC 10 – ID: 4d842f85, p. 2-6)  



    No caso em exame, a parte autora pleiteia na inicial protocolada em julho de 2022 (eDOC 1 – ID: 04d22ee1) medicamento com registro na ANVISA (AFLIBERCEPTE 40MG/ML - EYLIA) e não incorporado pelo SUS. 



    No entanto, registro que, atualmente, o referido medicamento foi incorporado ao SUS por meio do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica para tratamento de edema macular diabético, CID H36.0, conforme Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS nº 17 de 01.10.2021. 



    Com relação aos medicamentos incorporados, destaco que esta Suprema Corte homologou Acordo no Tema 1.234 estabelecendo regras e critérios para fixação da competência, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Nesses termos, colho trecho da ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão”.  



    Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo fornecimento e pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas à responsabilidade de cada ente pela aquisição, custeio, fornecimento e aplicação do medicamento incorporado para tratamento da doença da parte autora da ação, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:  



    Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente